Tribunal: STF
Processo: ARE 1414598
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1ª APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB’S). LEI N.º 700/2003. REVOGADA. QUESTÃO URBANÍSTICA QUE TINHA COMO REQUISITO QUESTÃO AMBIENTAL QUE FOGE À COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA. INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL RECONHECIDA PELO STF – ADI N.º 3.110. IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DAS MULTAS IMPOSTAS. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E CDA’S. RECURSO PROVIDO. 2.ª APELAÇÃO PREJUDICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3.º, 4.º E 5.º, DO CPC.” (pág. 11 do documento eletrônico 98).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. arts. 2°; 30, I, II e VIII; 97; 182, caput; 216 e 225, caput e § 11, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.133-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 894.429-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE 957.191-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). 



    Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente.” (grifei).



    Com essa mesma orientação, este Tribunal, ao julgar o Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Presidente), assentou:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator